Tribunal: TJSP
Processo: 1523529-47.2023.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jandira contra decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de apelação, sob alegação de erro material quanto à data de ajuizamento da execução fiscal.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jandira contra decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de apelação, sob alegação de erro material quanto à data de ajuizamento da execução fiscal.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões em discussão: (i) existência de erro material na decisão quanto à data de ajuizamento da execução fiscal; (ii) nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal específica.
III. Razões de decidir.
3. Verificado erro material relevante, pois a execução foi ajuizada antes da fixação da tese no Tema 1.184/STF, foram acolhidos os embargos.
4. Reconhecida a nulidade da CDA de ofício por ausência de indicação específica do fundamento legal, o que compromete sua exigibilidade.
5. Sentença mantida por fundamento diverso.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese no Tema 1.184/STF não está sujeita à exigência de tentativa prévia de solução administrativa. 2. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura nulidade do título executivo."